Tribunal: TJSP
Processo: 1007671-97.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a partir da juntada do laudo pericial.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a partir da juntada do laudo pericial.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).